Tribunal: TJBA
Processo: 0569291-85.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569291-85.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
RAQUEL SANTANA VIENA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, EMANUELE DA SILVA SANTANA

APELADO: MARIA DE FATIMA NUNES e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RAQUEL SANTANA VIENA, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, EMANUELE DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 9.656/1998. PERCENTUAL ABUSIVO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 51, INCISO IX, DO CDC. REAJUSTE APLICADO EM PERCENTUAL DESARRAZOADO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS FUNDAMENTOS. ART. 85, §11 DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0569291-85.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros e como apelada MARIA DE FATIMA NUNES e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos das partes,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .